Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700078-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE SOUZA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão da manifestação da parte agravada, verificou-se que não foi proferida sentença no feito originário n.o 0702140-43.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se e retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator